Tribunal: TJDFT
Processo: 0749884-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta que o acórdão (i) contraria as provas dos autos, no ponto em que atribuiu ao banco a violação do sigilo dos dados da autora, porquanto foi a própria consumidora que disponibilizou sua senha pessoal aos estelionatários; (ii) viola determinação legal e a orientação jurisprudencial a respeito do tema; (iii) “não destacou, judiciosamente, os dispositivos legais que sustentam a condenação”; e (iv) atribuiu ao banco a qualidade de agente ilícito quando, na verdade, agiu no exercício regular de seu direito. Requer a reforma do decisum para reconhecer a ausência de ilicitude do BRB.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Com efeito, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3. Inicialmente, necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
4. A contradição, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum. A “obscuridade”, significa falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão[3] do julgado.
5. Erro material, por sua vez, verifica-se quando o que está escrito não corresponde à intenção do juiz, desde que perceptível sem maior exame por qualquer homem médio[4] e sem conteúdo decisório propriamente dito[5], (erros de grafia, nomes ou valores[6]). Ou seja, não decorre de “premissa fática equivocada”, tampouco, de “erro de fundamentação”[7].
6. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
7. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre (i) a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes; (ii) a defeituosa segurança dos dados da autora (nome, telefone e relação jurídica com o banco) que foram utilizados pelos estelionatários; (iii) falha dos sistemas eletrônicos frente à tecnologia utilizada pelos estelionatário para simular ligação originada do número oficial do banco (iv) a falha na prestação de serviço, consubstanciada na desídia do banco quanto à adoção de providências para a devolução interbancária de valor de boleto de pagamento, mesmo diante de fortes indícios de fraude; (v) ausência de provas da impossibilidade na adoção das providências necessárias e adequadas a tempo de evitar ou, pelo menos, minimizar os danos causados a consumidora e (vi) ausência de demonstração de eventual culpa exclusiva da consumidora; cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 7 a 19, 26 a 38 e 43 a 45 da ementa.
8. O embargante alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
9. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] (Acórdão 1375305, 07363870320208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] (“Curso de Direito Processual Civil”, 14a ed., 2017, Editora JusPodivm, p. 287)
[5] (Acórdão 1369888, 07257959420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[6] https://www.migalhas.com.br/coluna/migalha-trabalhista/336325/o-erro-de-fato-como-hipotese-de-cabimento-dos-embargos-de-declaracao
[7] (EDcl no AgInt no AREsp 1159823/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)